Tribunal: CARF
Processo: 10215.720179/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003, 2004, 2005
MPF. EVENTUAL VÍCIO QUE NÃO IMPORTA EM NULIDADE DO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF 171.
O MPF constitui-se em documento de controle interno do Fisco para fins de organização dos seus trabalhos, não está o auditor fiscal adstrito aos limites dispostos no referido documento diante do seu dever-poder de fiscalizar e autuar infrações que apurar.
Eventual vício no MPF não importa em nulidade do lançamento. Aplicação da Súmula CARF 171. Mesmo assim, verifica-se que todos os documentos foram emitidos corretamente e diversas intimações foram realizadas ao contribuinte. Trata-se de procedimento absolutamente regular e sem nenhuma falha.
CARÁTER INQUISITÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INÍCIO DO CONTENCIOSO.
A ação fiscal tendente a apurar e constituir o crédito tributário é um procedimento administrativo que pode ter caráter inquisitório. O crédito tributário constituído, por meio de lançamento de ofício, não é definitivo, nem mesmo na esfera administrativa, porque o sujeito passivo tem o arbítrio de exercer o contraditório e a ampla defesa através da impugnação ao lançamento, quando instaura-se o contencioso administrativo fiscal. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
AUSÊNCIA DO LALUR. INCONSISTÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O Livro de Apuração do Lucro Real é um livro fiscal de escrituração obrigatória para a pessoa jurídica optante do lucro real. A não apresentação deste livro fiscal pelo optante do lucro real, quando solicitado, dá ensejo ao arbitramento do lucro, momento quando o sujeito passivo não declara corretamente a apuração do lucro real, nem apresenta os documentos comprobatórios dessa apuração.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DA FISCALIZAÇÃO DO IRPJ. EFEITOS.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do IRPJ, sendo a mesma que deu causa aos lançamentos das contribuições sociais, permanece inalterado o lançamento destas, face à íntima relação de causa e efeito entre o lançamento de IRPJ (principal) e os ditos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720179/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.492 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
XINGU MOTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003, 2004, 2005
MPF. EVENTUAL VÍCIO QUE NÃO IMPORTA EM NULIDADE DO
LANÇAMENTO. SÚMULA CARF 171.
O MPF constitui-se em documento de controle interno do Fisco para fins de
organização dos seus trabalhos, não está o auditor fiscal adstrito aos limites
dispostos no referido documento diante do seu dever-poder de fiscalizar e
autuar infrações que apurar.
Eventual vício no MPF não importa em nulidade do lançamento. Aplicação da
Súmula CARF 171. Mesmo assim, verifica-se que todos os documentos foram
emitidos corretamente e diversas intimações foram realizadas ao contribuinte.
Trata-se de procedimento absolutamente regular e sem nenhuma falha.
CARÁTER
INQUISITÓRIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. INÍCIO DO CONTENCIOSO.
A ação fiscal tendente a apurar e constituir o crédito tributário é um
procedimento administrativo que pode ter caráter inquisitório. O crédito
tributário constituído, por meio de lançamento de ofício, não é definitivo, nem
mesmo na esfera administrativa, porque o sujeito passivo tem o arbítrio de
exercer o contraditório e a ampla defesa através da impugnação ao lançamento,
quando instaura-se o contencioso administrativo fiscal. Comprovado que o
sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e
legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como
prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
AUSÊNCIA DO LALUR. INCONSISTÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O Livro de Apuração do Lucro Real é um livro fiscal de escrituração
obrigatória para a pessoa jurídica optante do lucro real. A não apresentação
deste livro fiscal pelo optante do lucro real, quando solicitado, dá ensejo ao
arbitramento do lucro, momento quando o sujeito passivo não declara
corretamente a apuração do lucro real, nem apresenta os documentos
comprobatórios dessa apuração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720179/2007-38
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

CSLL.
PIS.
COFINS.
LANÇAMENTOS
DECORRENTES
DA
FISCALIZAÇÃO DO IRPJ. EFEITOS.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do IRPJ, sendo a mesma
que deu causa aos lançamentos das contribuições sociais, permanece inalterado
o lançamento destas, face à íntima relação de causa e efeito entre o lançamento
de IRPJ (principal) e os ditos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Lucas Issa Halah.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belém (PA), na qual julgou procedente em parte a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista as exigências fiscais relativo(s) ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS,
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido-CSLL, ano(s)-calendário 2003, 2004 e 2005, com crédito total apurado no valor
de R$ 4.239.318,10, incluindo o principal, a multa de oficio e os juros de mora, atualizados até
30/11/2007.
O Termo de Verificação de Infração consta às folhas 334-344. De acordo com a
fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo incorreu na(s) seguinte(s)
infração(ões): Omissão de receitas de revenda de mercadorias e prestação de serviços.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

O lucro do contribuinte foi arbitrado por não possuir escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais. Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício 75%.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 07/01/2008 (fls. 407) e
apresentou sua impugnação em 06/02/2008 (fls. 409-429), na qual alegou em síntese que:

a) Do arbitramento do lucro: Apresentou todos os Livros Contáveis e
Fiscais à fiscalização, exceto o LALUR, que havia sido extraviado; O
LALUR, por ser um livro auxiliar, não tem relevância na apuração do
patrimônio e do lucro líquido; Desta feita, a medida extrema do
arbitramento do lucro é descabida, devendo ser anulado todo o auto de
infração;
b) A autoridade lançadora não intimou a recorrente a recompor o LALUR,
dentro de um prazo razoável, informando das consequências do não
atendimento da solicitação. O que macula de nulidade o lançamento, ante
a ofensa ao princípio do contraditório;
c) As informações contidas no LALUR foram escrituradas no Livro de
Registro de Ocorrência, de escrituração obrigatória, cópia juntada aos
autos, que sequer foi solicitado pela autoridade fiscalizadora;
d) A informação do LALUR pode ser encontradas na escrituração contábil da
empresa;
e) Da retenção de PIS e COFINS na fonte: Atua no ramo de revenda de
motocicletas, sujeito a recolhimento antecipado de PIS e COFINS na fonte
fornecedora, conforme IN SRF n° 54/2000;
f) Dessa forma, as contribuições de PIS e COFINS já foram recolhidas ao
tesouro nacional por meio de documento próprio, descabendo, portanto, o
lançamento destes tributos;
g) O CD acostado aos autos pela recorrente contém planilha com as compras
de motocicletas para revenda com o valor das retenções na fonte de PIS e
COFINS;
h) A informações do quadro 06 do Termo de Verificação de Infração são
falsas pois se referem a vendas de peças e acessórios e mão de obra, não
sujeitas à retenção na fonte de PIS e COFINS.
i) Do Procedimento Fiscal. Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
determina o início do procedimento com a apresentação do Termo de
Início de Fiscalização. No entanto, a autoridade fiscalizadora substituiu
este documento pelo termo de Intimação, o que é ilegal, vez que o
primeiro tem prazo de validade de 60 dias e o segundo, não tem;
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

j) No caso houve cerceamento do direito de defesa posto que a autoridade
fiscal não concedeu à recorrente o prazo de 20 dias para sanar possíveis
irregularidades, na forma do art. 47 da Lei n° 9.430/96;
k) O MPF foi direcionado para fiscalização da movimentação bancária.
Contudo, o direcionamento pré-estabelecido foi mudado no curso da ação
fiscal pela autoridade fiscalizadora, sem qualquer comunicação à
recorrente.
l) O art. 833 do Decreto n° 3000/99 permite a retificação da DIPJ.
m) Do lançamento: O auto de infração não descreve com precisão e clareza
os fatos motivadores da autuação. O que macula de nulidade a infração por
ofensa aos princípios da legalidade e da razoabilidade;
n) A informação do quadro à folha 05 do Termo de Verificação de Infração
são falsas, conforme informações das DCTF e do balanço; A fiscalização
não totalizou a receita da recorrente com base na escrituração diária do
livro diário e razão. Nesse sentido, faz-se necessária a baixa do processo
em diligência para apurar a receita escriturada;
o) A autoridade lançadora alega que a omissão é decorrente da diferença
entre a receita escritura e a declarada, porém não discrimina nenhuma das
duas;
p) Não houve omissão de receitas, e mesmo que existisse, devia prevalecer os
valores declarados em DCTF.

O Acórdão ora Recorrido (01-18.023 – 1 Turma da DRJ/BEL) recebeu a seguinte
ementa:

Assunto: Processo ADMINISTRATIVO Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005:
Ementa:
CARÁTER
INQUISITÓRIO
Do
PROCEDIMENTO
FISCAL.
POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. INÍCIO DO CONTENCIOSO. A ação fiscal tendente a apurar e
constituir o crédito tributário e' um procedimento administrativo que pode ter
caráter inquisitório. O crédito tributário constituído, por meio de lançamento de
ofício, não é definitivo, nem mesmo na esfera administrativa, porque o sujeito
passivo tem o arbítrio de exercer o contraditório e a ampla defesa através da
impugnação ao lançamento,
quando instaura-se o contencioso administrativo fiscal. Comprovado que o
sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

legal do lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como
prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A realização de diligência/perícia não se presta à
produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação
junto com a peça impugnatória. Assunto: IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005.
Ementa: AUSÊNCIA DO LALUR. ARBITRAMENTO DO LUCRO. O Livro
de
Apuração do Lucro Real é um livro fiscal de escrituração obrigatória para a
pessoa jurídica optante do lucro real. A não apresentação deste livro fiscal pelo
optante do lucro real, quando solicitado, dá ensejo ao arbitramento do lucro,
momento quando o sujeito passivo não declara corretamente a apuração do
lucro real, nem apresenta os documentos comprobatórios dessa apuração.
CSLL. Aplica-se à CSLL o que foi decidido para o IRPJ, dada a íntima relação
de causa e efeito que os une.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP.
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
Ementa: VENDAS DE MOTOCICLETAS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os
fabricantes e os importadores de motocicletas, relativamente às vendas que
fizerem, são os responsáveis pelo recolhimento, na condição de contribuintes
substitutos, da contribuição para O PIS devida pelos comerciantes varejistas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS.
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005. Ementa: VENDAS DE MOTOCICLETAS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Os fabricantes e os importadores de
motocicletas, relativamente às vendas que fizerem, são os responsáveis pelo
recolhimento, na condição de contribuintes substitutos, da COFINS devida
pelos comerciantes varejistas.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

No que se refere às arguições de nulidade afastou e fundamentou a regularidade
do procedimento fiscal bem como destacou a inexistência de qualquer cerceamento ao direito de
defesa bem como a existência da correta fundamentação e descrição dos fatos e inaplicabilidade
do art. 47 da Lei 9.430/96 ao caso concreto.
No mérito, a DRJ esclareceu que “as informações deste quadro foram extraídas da
própria escrituração da recorrente (Livro Diário e Razão). No mais, a DCTF e o balanço
patrimonial não contém informações sobre a receita da recorrente. Está deveria estar
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

devidamente declarada na DIPJ, o que não aconteceu. Por esta razão, legitima a infração de
omissão de receita apurada pela fiscalização, decorrente da diferença entre o valor escriturado
(Livro Diário e Razão) e o valor declarado (DIPJ).”
Indeferiu o pedido de diligência em razão da ausência de prova do vício alegado
pela impugnante.
No que se refere ao arbitramento, assim se posicionou a DRJ:

Com efeito, a falta de escrituração deste livro (LALUR), ou a negativa de sua
apresentação, autoriza o arbitramento do lucro nos temos do art. 530, I, do RIR/99.
No caso vertente, o contribuinte - que optou pelo lucro real nos anos-calendário 2003,
2004 e 2005 - não apresentou o LALUR à fiscalização (fl. 132) e sequer escriturou o
lucro real em suas DIPJ (fls. 37-122), bem como não apresentou os documentos
necessários para apuração do lucro real. Pelo que, correto o arbitramento do lucro, nos
termos postos pela fiscalização.
Quanto a alegação da recorrente, no sentido que o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) é prescindível para a apuração do patrimônio e do lucro líquido, há que se
considerar que o IRPJ tem por base a renda e, não, o patrimônio do sujeito passivo, e
que o lucro líquido, muito embora seja o pilar principal da apuração do lucro real, com
este não se confunde. É o que se depreende do art. 247 do RIR/99.

Quanto à alegação de inexistência de intimação para recomposição do LALUR
destacou que não existe previsão legal para tal intimação e que a escrituração do livro não é uma
faculdade mas uma obrigação do contribuinte. Mesmo assim ponderou que:

Assim, cumpriria a recorrente, em sua boa fé para com a fiscalização, ter a iniciativa de
recompor o livro antes do término do procedimento. No caso vertente, o contribuinte foi
intimado em 26/03/2007 (fls. 123-124) a apresentar o livro, e reintimado em 10/05/2007
(fls. 129-131), porém manteve-se inerte quanto a recomposição deste livro. O
contribuinte nem mesmo demonstrou ter seguido as orientações do §1° do artigo supra
citado, aplicável aos casos de extravio, deterioração ou destruição de livros e
documentos.
A suposta escrituração das informações do LALUR no Livro de Ocorrência também não
supre a ausência daquele. A uma porque o arbitramento é uma medida definitiva e o fato
não foi comunicado no curso do procedimento fiscal. A duas, a autoridade tributária não
estava obrigada a exigir o Livro de Ocorrência.
Por fim, nem todas as informações do LALUR são encontradas na contabilidade da
recorrente. Na verdade o LALUR tem por justa finalidade descrever as situações que,
via de regra, não são registradas na contabilidade do sujeito passivo (incisos I a IV do
art. 262, RIR/99).

Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

No entanto, no que se refere a parte do lançamento de PIS e COFINS e à alegação
de substituição tributária a DRJ entendeu assistir razão ao contribuinte. Isto porque, segundo
entendimento da Turma julgadora, (...) “a recorrente tem como atividade principal o comércio a
varejo de motocicletas e motonetas (fl. 37), muito embora tenha escriturado receitas de vendas
de mercadorias e de prestação de serviços, estas em valores muito inferiores àquelas (fl. 338). A
autoridade lançadora não descaracterizou a atividade principal da recorrente (comércio a varejo
de motocicletas), nem informou se as receitas das vendas são integradas por outras receitas que
não a revenda de motocicletas. O que levaria a presumir que as receitas seriam decorrentes das
revendas de motocicletas e das prestações de serviços. O contribuinte não é responsável pelo
recolhimento de PIS e COFINS devido sobre a receita de venda de motocicletas, nos termos do
art. 43 da MP 2.158-35/2001”.
Diz ainda que “Os recolhimentos efetuados de PIS e COFINS, salvo os apontados
na Tabela 1, são superiores aos valores destes tributos incidentes sobre as receitas de prestação
de serviços. O que leva a concluir que os valores excedentes se referem ao pagamento de PIS e
COFINS devido pela receita de venda de peças”.
A parcela desonerada não encontra-se sujeita a Recurso de Ofício.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário
repetindo grande parte de suas alegações em defesa - (fls. 768 e ss), trazendo as seguintes razões:

a) Aduz que no termo de intimação solicitava uma situação e no Mandado de
Procedimento Fiscal direcionava outra – Deposito Bancário e no decorrer
do procedimento foi direcionado outra - Apresentação do Lalur, onde
gerou o arbitramento do lucro, por falta de apresentação do livro, porém, a
recorrente escriturou no Livro Termo Registro de Ocorrência, livro
obrigatório, as informações, que por estado de força maior, o Livro
Lalur foi extraviado no escritório do contador.
b) Em nenhum momento Auditor Fiscal alegou que a Escrita Contábil da
recorrente estava imprestável, ao contrário, afirmou que a escrita estava
regular, tanto que sua autuação foi com base apenas na falta de
apresentação do Livro Lalur, que representa apenas a transcrição do lucro
líquido e adições e estas informações foram escrituradas no Livro Registro
de Termo de Ocorrência.
c) Quando a recorrente questiona a posição do débito declarado, foi com base
na DCTF e não na Declaração de Imposto de Renda, visto a DCTF, é base
da declaração da receita mensal e sua apresentação é dentro do exercício,
enquanto a Declaração de Imposto de Renda, sua apresentação é seis
meses após o encerramento do exercício, prevalecendo a DCTF, que passa
a ser um documento obrigatório e principal. Portanto o débito foi
declarado na DCTF, deixando a recorrente de se beneficiar da lei, devido o
procedimento aplicado no início da fiscalização, haja vista, que o
procedimento foi iniciado com o termo de intimação.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

d) A recorrente não está alegando espontaneidade, cumpriu o dispositivo
legal a sua disposição, se esse artigo é dispositivo morto sem eficácia,
como alega os Nobres Julgadores por que então permanece no Decreto.
Algum efeito positivo deve possuir, demonstrou a recorrente boa fé.
e) O Relator da Delegacia de Julgamento deve saber que a Demonstração do
Resultado do Exercício faz parte do Balanço e que lá as receitas são
registradas e identificadas, lá está à composição para a apuração do lucro
líquido. O Relator por ter conhecimento curto em análise de balanço não
identificou as receitas através do balanço e escrituradas nos Livros, Diário
e Razão, onde é obrigatório para fechamento dos livros.
f) Quem demonstrou desconhecer a legislação foi o Relator da Delegacia de
Julgamento, visto que o PIS e COFINS foram retidos na fonte pelo
fabricante por ter a recorrente atividade de revenda de motocicletas da
marca Honda. Em nenhum trecho de sua a impugnação, a recorrente,
tratou de substituição tributária e sim de retido na fonte. O Auditor Fiscal
não providenciou a somatória das receitas diariamente escrituradas no
Livro Diário e Razão, estranha a recorrente o comportamento do Auditor
Fiscal, pois as Receitas Foram declaradas no Livro Registro de Saídas,
DCTF, Balanço E Diário e Razão, no mesmo erro aconteceu com os
Nobres Julgadores.
g) O auditor fiscal deveria ter seguido o artigo 142 do Código Tributário
Nacional, ou seja, investigar o sistema do Órgão para saber a situação
fiscal da recorrente, isso não ocorreu, encerrou a fiscalização sem saber
que existia nos arquivos eletrônico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Retificadora
homologada, com valores declarados e atualmente recolhidos.
h) O auditor fiscal em nenhum momento afirmou que a contabilidade da
recorrente estava a margem das Normas de contabilidade e que não havia
condições de apurar o lucro líquido. Ao contrário, afirmou que estava
regular e arbitrou 0 lucro por ter a recorrente, registrado as informações do
Livro Lalur no Livro Termo de Registro de Ocorrência, livro obrigatório
enquanto a contabilidade tinha condições reais, visto que os Livros,
Diário, Razão, Entradas e portanto, não poderia arbitrar o lucro, aplicando
um procedimento extremo como forma de arrecadar para os cofres da
União, penalizando a recorrente, que manteve sua contabilidade regular
diante das normas de contabilidade.
i) No presente caso, cabe ao auditor fiscal o ônus de provar a ocorrência do
fato que serve de suporte à exigência do crédito que está constituindo. No
Direito Tributário vigora o princípio da verdade material.
j) Que no caso de se manter o arbitramento a formalização de representação
constitui punir duas vezes pelo mesmo fato, o que não se admite em
direito.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

k) Dos pedidos: (i) Que seja decretada a nulidade do arbitramento, visto que
as informações que deveriam ser escrituradas no Livro Lalur, foram
escrituradas no Livro obrigatório de Termo de Registro de Ocorrência,
livro que deve ser anotadas todas as ocorrências inclusive a que estamos
discutindo.(ii) Que sejam consideradas as informações escrituradas no
Livro Termo de Registro de Ocorrência por serem as mesmas.
informações do Livro Lalur extraídas do Balanço e Demonstrações do
Resultado do Exercício com a identificação do Lucro Líquido. Que seja
recolhida a retenção na fonte do PIS e da COFINS. (iii) Que sejam
reconhecidas as receitas declaradas na DCTF e no Livro Diário,
separadamente, ou seja, revenda de motocicletas e serviço de mão de obra
e de peças e acessórias em mão de obra, visto que o auditor fiscal e a
Delegacia de Julgamento não separaram, tributando em duplicidade, já
existem a venda de mão de obra e venda de peças em mão de obra. O
Nobre Relator não entendeu as justificativas da recorrente, devido ter
aceito - os erros do auditor, pois considerou a venda e peças de mão de
obra, como venda de peças, quando existem duas atividades na mesma
conta.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belém (PA), na qual julgou procedente em parte a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista as exigências fiscais relativo(s) à
omissão de receitas do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição para o Programa
de Integração Social-PIS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL, ano(s)-calendário 2003, 2004 e 2005, com
crédito total apurado no valor de R$ 4.239.318,10, incluindo o principal, a multa de oficio e os
juros de mora, atualizados até 30/11/2007.
O lucro do contribuinte foi arbitrado por não possuir escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais. Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício 75 %.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

Pois bem. Antes de adentrar à análise das razões recursais, que em grande parte
constituem-se em meras repetições dos argumentos de impugnação, entendo necessário fazer
uma ressalva que este Relator considera essencial para o correto andamento de um processo
administrativo fiscal.
Da análise tanto das razões impugnatórias quanto das recursais nos deparamos
com uma série de ataques absolutamente desrespeitosos promovidos pelo representante do
contribuinte (que se auto intitula Tributarista e Consultor Tributário). Por repetidas vezes o
preposto acusa a autoridade fiscal de mentir e lançar informações falsas no procedimento
fiscalizatório. Além disso, acusa a DRJ de agir com parcialidade e proteger a autoridade fiscal.
Medidas como estas, sejam cometidas por autoridades fiscais sejam cometidas
pelos contribuintes ou seus patronos, devem ser repreendidas pois constituem-se grave ofensa
aos princípios da boa fé e lealdade processual que norteiam o processo. Talvez se o patrono da
parte tivesse analisado de forma mais detalhada a legislação tributária, os próprios documentos
que diz juntar (alguns não juntou), bem como jurisprudência mais atual deste CARF, talvez não
lançasse mão de uma série de alegações absolutamente infundadas.
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
O contribuinte na sua peça recursal além de repetir grande parte dos argumentos
trazidos em Impugnação, acaba promovendo grande confusão processual na medida em que
mistura alegações de mérito defendendo tratar-se de nulidade e vice-versa. Desta forma, diante
da impossibilidade de se destacar de forma pormenorizada as alegações preliminares das de
mérito, analisarei todas as arguições recursais em conjunto e na ordem em que foram
apresentadas.
No tópico que defende o erro do procedimento o patrono da contribuinte traz
alegações tanto de nulidade do procedimento em razão de alegados vícios no MPF quanto
alegações relativas à validade do arbitramento.
Pois bem, tal argumento foi devidamente enfrentado pela DRJ e entendo ser
manifestamente protelatório e improcedente.
O MPF constitui-se em documento de controle interno do Fisco para fins de
organização dos seus trabalhos, não está o auditor fiscal adstrito aos limites dispostos no referido
documento diante do seu dever-poder de fiscalizar e autuar infrações que apurar.
Para o contribuinte o MPF possui efeitos relativos à eventual espontaneidade vez
que, eventual período ou tributo não abarcados pelo respectivo documento e para os quais o
contribuinte não tenha ciência de início de procedimento fiscalizatório estariam sujeitos à
espontaneidade para eventual regularização.
Importante também citar as súmulas CARF n. 46 e 171 que retratam esse mesmo
entendimento por este CARF:

Súmula CARF no 46:
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Da análise das referidas súmulas o que se é possível extrair é que eventual
nulidade no MPF não acarreta em nulidade do lançamento e, ainda, tal documento ou eventual
intimação prévia podem ser até dispensáveis para o lançamento.
Mesmo assim, entendendo restarem absolutamente refutados os argumentos
aduzidos, cumpre ressaltar que da análise do MPF e intimações fiscais verifica-se que todos os
documentos foram emitidos corretamente e diversas intimações foram realizadas ao contribuinte.
Trata-se de procedimento absolutamente regular e sem nenhuma falha.
Assim, restam afastadas tais arguições de nulidade.
No item que trata do LALUR o preposto mistura uma série de argumentos já
aduzidos anteriormente contra a aplicação do arbitramento pela autoridade fiscal.
O preposto alega não possuir o LALUR por motivo de força maior em razão do
seu extravio, bem como complementa afirmando que as informações necessárias para tal livros
constariam do Livro Registro de Ocorrências.
Pois bem, engraçado o fato de que tal alegação apenas veio à tela no momento da
Impugnação. Isto mesmo, em todo o procedimento fiscalizatório o contribuinte nada alega sobre
isso, apenas diz que não possui tal livro em razão de problemas em transições societárias (que
não impediram a escrituração de outros livros contábeis).
E mais, quando intimado especificamente para justificar sobre quais providências
foram adotadas acerca do extravio apenas reafirma os problemas de transições societárias.
Não se está aqui negando a possibilidade de extravio de um livro contábil ou
fiscal obrigatório do contribuinte e, pela presunção de boa fé que permeia a relação entre Fisco x
Contribuinte, presume-se que tal fato é verdadeiro. Tanto assim que não foi aplicada a
qualificação da penalidade.
Entretanto, curioso que o Ilmo. Tributarista e Consultor patrono da contribuinte
simplesmente silencia sobre a previsão contida no §1o do art. 264 do Decreto 3.000/99 vigente à
época dos fatos. Ou seja, o patrono alega o extravio mas silencia sobre as medidas que deveriam
ter sido adotadas pela contribuinte, que nada fez.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

Defende que deveria ter sido intimado previamente para reconstituir o LALUR
(fato que inexiste) mas não promoveu tal reconstituição no momento do extravio, durante a
fiscalização ou até o presente momento.
Ainda, permanece defendendo que a autoridade fiscal possuía documentos
contábeis necessários para fazer a apuração do Lucro Real, em outras palavras, defende que a
autoridade fiscal deveria substituir e realizar obrigação que sempre foi do contribuinte, nada
mais descabido.
Além disso, defende que todas as informações do LALUR foram lançadas no que
denomina Livro Registro de Ocorrências, e que a fiscalização não o solicitou. Pois bem, primeiro
que tal fato não foi alegado no procedimento fiscalizatório, segundo que tal livro não é
obrigatório e, portanto, não estaria a autoridade fiscal obrigada a solicitá-lo.
Curioso ainda que, mesmo que tal livro suprisse o LALUR (o que não é o caso)
em que pese o Ilmo. Tributarista patrono do contribuinte defender que todas as informações do
LALUR estariam no Livro de Ocorrências o faz de forma genérica, sem detalhar absolutamente
nada e sem demonstrar quais as informações constariam de tal livro. Mais que isso, diz promover
a juntada do livro mas pelo que constato dos autos ele não o faz, senão vejamos a lista de
documentos anexados à Impugnação:

Da análise detida dos autos e de toda documentação acostada, também não
consigo localizar o referido documento. Entretanto, tal fato é absolutamente prescindível já que
tal documento (se existente) não possui o condão de substituir o LALUR.
E os problemas na contabilidade do contribuinte não se limitam apenas à
inexistência do LALUR e os documentos necessários à sua escrituração, mas também em graves
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

inconsistências no que se refere à identificação de suas receitas. Veja que no curso da
fiscalização o contribuinte diz não conseguir identificar e segregar a natureza das receitas, mas
apenas em percentuais, senão vejamos:

Além disso, o contribuinte também apresentou DIPJs do período fiscalizado
zeradas, mas mesmo assim a autoridade fiscal promoveu ao levantamento de recolhimentos e
tendo identificado alguns recolhimentos de PIS/COFINS considerou quando da apuração da
infração. Sobre isso o patrono também silencia.
Outrossim, mesmo as DCTFs retificadas que junta possuem valores
completamente discrepantes da receita apurada no procedimento fiscalizatório.
Ora, trata-se de clara hipótese de arbitramento diante da inconsistência da
documentação contábil/fiscal bem como da inexistência de livros obrigatórios e agiu bem a
autoridade fiscal seguindo os exatos termos da legislação aplicável.
E, mesmo assim, cumpre ressaltar o que dispõe a Súmula CARF n. 59:

Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal.

Ressalte-se, mais uma vez, que ao contrário do que faz crer a Recorrente, o
arbitramento não é penalidade mas simples forma de apuração dos impostos federais com
previsão expressa de sua aplicação.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

Assim, descabidos os argumentos do Recorrente quanto à alegada invalidade do
arbitramento.
No que se refere à aplicação do art. 47 da Lei 9.430/96 as alegações da Recorrente
são quase incompreensíveis. Mas o fato é que o que se apura no presente processo é a omissão de
receitas tributáveis, o que afasta a aplicação do dispositivo.
No que se refere às alegações de retenção na fonte a autoridade fiscal já
considerou todos os recolhimentos realizados e a DRJ afastou parcialmente o lançamento
relativo ao PIS/COFINS. O contribuinte não traz nenhuma alegação específica e nem detalha de
forma pormenorizada eventual retenção não considerada. E isto seria absolutamente simples na
medida que a DRJ apenas manteve 2 lançamentos de PIS.
Assim, não procede seu argumento.
Quanto ao quadro de omissão de receitas o contribuinte permanece defendendo
que devem ser consideradas as informações do Balanço e da DCTF. Trata-se novamente de
argumento genérico e protelatório. O Recorrente não indica concretamente qual o erro na base
considerada. Ademais, reitere-se mais uma vez que a autoridade fiscal promoveu a apuração da
movimentação bancária do contribuinte, consolidando todas as receitas não comprovadas,
justificadas ou tributadas, tanto assim que apurou-se omissão de receitas tributáveis.
Também improcede tal argumento.
No que se refere à alegada nulidade por supostamente a DRJ não ter enfrentado os
argumentos apresentados na impugnação novamente a Recorrente age com absoluta má fé
processual na medida em que confunde sua irresignação com omissão da DRJ.
Todos os argumentos aduzidos em Impugnação foram apreciados, tanto assim que
a Recorrente não indica concretamente 1 argumento sequer que tenha sido omitido. Não procede
tal arguição de nulidade.
Quanto aos impostos recolhidos não deduzidos mais uma vez trata-se de alegação
genérica. Como já repetido a própria autoridade fiscal comprova que deduziu os tributos
recolhidos de acordo com as informações da Receita Federal. Por sua vez, grande parte do
lançamento relativo ao PIS/COFINS foi afastado pela DRJ.
A eventual confissão em DCTF não comprova recolhimento do tributo e não
trouxe o contribuinte qualquer indicação concreta de eventual tributo recolhido e não deduzido
no presente lançamento. Trata-se de mais uma alegação genérica e protelatória.
No que se refere ao argumento da regularidade da sua contabilidade trata-se de
repetição de argumentos anteriores já devidamente enfrentados tanto pela DRJ quanto no
presente voto.
Quanto à alegação final de que o arbitramento seria indevido e que o contribuinte
teria agido de boa fé o que afastaria a aplicação da multa de 75% cumpre reiterar que os
fundamentos quanto ao arbitramento já foram acima enfrentados. No que se refere à multa, trata-
se de expressa previsão legal que não pode ser afastada por este Tribunal Administrativo.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720179/2007-38

Assim, face a tudo quanto exposto, oriento meu voto no sentido de afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, julgar totalmente improcedente o Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1723
DF CARF MF
Original